Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-47.2025.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002190-47.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZANGELA SILVA LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 041.222.251-59 (RECORRENTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÃO VIA PIX MEDIANTE SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, em que a parte autora pretendia a restituição dos valores transferidos via PIX e indenização por danos morais, sob a alegação de que foi vítima de fraude.

2.

A redação do artigo art. 373, II CPC traz a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

3.

No caso dos autos, verifica-se que as transferências contestadas foram realizadas mediante PIX, não havendo evidências de falha no serviço prestado, uma vez que a ocorrência da fraude só foi possível devido à negligência do reclamante, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

4.

O simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco recorrido a responsabilidade pelos danos experimentados. A transferência de valores, ainda que motivada por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado as instituições financeiras, pois inexiste falha na prestação do serviço.

5.

A propósito: “AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR APLICATIVO – PIX REALIZADO PARA PESSOA DESCONHECIDA – CONFISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE LINK FORNECIDO POR DESCONHECIDO - GOLPE DA “MÃO FANTASMA” – UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos ROSIANE VIEIRA DE ALMEIDA MENDES contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência. 2. O agravante requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. 3. A própria agravante confessa que foi vítima de golpe através link enviado por terceiros via aplicativo Wathsapp, conhecido popularmente como o “golpe da mão fantasma”.

4. As transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária. 5. Havendo culpa exclusiva do correntista, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, não merecendo reforma. 6. É o entendimento da Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO RECLAMADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO RECONHECIDA. GOLPE REALIZADO VIA TELEFONE E WHATSAPP. VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DA RECLAMANTE VIA PIX. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM REPARADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1002508-45.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e SÚMULA DE JULGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR APLICATIVO – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE PROMOVENTE – PIX REALIZADO PARA TERCEIRO – CONFISSÃO DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO ANYDESCK – GOLPE DA “MÃO FATASMA”– UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1009996-08.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024).” Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC. (N.U 1032756-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

6.

Assim, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, não tendo provas de falha na prestação do serviço e de qualquer ingerência pela recorrida.

7.

A sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026